Tribunal: TJMT
Processo: 1019690-49.2022.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-11-01
Data de publicação: 2022-11-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1019690-49.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, Prisão Preventiva]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[ANTONIO SILVEIRA GUIMARAES JUNIOR - CPF: 022.639.401-89 (ADVOGADO), JOAO CARLOS DORNELES - CPF: 099.681.046-39 (PACIENTE), JUIZO DA QUINTA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONOPOLIS-MT (IMPETRADO), THELMA APARECIDA GARCIA GUIMARAES - CPF: 134.625.801-59 (ADVOGADO), ANTONIO SILVEIRA GUIMARAES JUNIOR - CPF: 022.639.401-89 (IMPETRANTE), THELMA APARECIDA GARCIA GUIMARAES - CPF: 134.625.801-59 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 5a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), LUIZ CARLOS PONTES DE SOUZA JUNIOR - CPF: 917.562.432-04 (TERCEIRO INTERESSADO), IGOR LEITE MENDES - CPF: 099.049.491-82 (TERCEIRO INTERESSADO), ANA JULIA DUTRA ALVES - CPF: 071.430.481-60 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

EMENTA

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO – PRISÃO PREVENTIVA – INEXISTÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS, PREDICADOS PESSOAIS, MEDIDAS CAUTELARES SUFICIENTES – PEDIDO DE REVOGAÇÃO OU SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS ALTERNATIVAS –
GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA –
INTERRUPÇÃO DA ATUAÇÃO DE INTEGRANTE DE ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA – FUNÇÃO DE DESTAQUE – POSSÍVEL MEMBRO DA FACÇÃO “COMANDO VERMELHO” – ENTENDIMENTO DO STF E STJ –
PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS – REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA NÃO AUTORIZADA – POSIÇÃO DO STJ E ENUNCIADO CRIMINAL DO TJMT – MEDIDAS CAUTELARES INSUFICIENTES – PERICULOSIDADE DO PACIENTE – ARESTOS DO STJ E TJMT – ORDEM DENEGADA.

O c. STF e o c. STJ firmaram diretriz jurisprudencial no sentido de que a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de associação criminosa enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva (STF, HC 183187/RO; HC 182944/SP; STJ, AgRg nos EDcl no RHC 125.716/MG; AgRg no HC 560.018/RN).

A segregação cautelar se mostra pertinente quando embasada em elementos concretos das supostas condutas do paciente, o qual
seria membro da facção “Comando Vermelho”, organização criminosa voltada à venda de entorpecentes, na função que interligava o depósito à comercialização de drogas, como um elo indispensável para o êxito da operação criminosa
(STJ, AgRg no RHC 134120/SC; HC 610844/SP).

“
As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertais.
” (TJMT, Enunciado Criminal 43)

O fato do paciente ser apontado como responsável pelo “abastecimento” de drogas na região de Rondonópolis/MT e possível “disciplina” para a facção criminosa “Comando Vermelho” revela sua periculosidade e justifica a manutenção da custódia preventiva
para
preservar a ordem pública
,
de modo que a substituição por medidas alternativas se mostra
impertinente
(STJ, HC 692546/PR; TJMT, HC N.U 1019714-14.2021.8.11.0000).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
No 1019690-49.2022.8.11.0000 - COMARCA DE
RONDONÓPOLIS

IMPETRANTE(S): DR. ANTONIO SILVEIRA GUIMARAES JUNIOR E OUTRA

PACIENTE(S): JOAO CARLOS DORNELES

RELATÓRIO

Habeas corpus
impetrado em favor de JOAO CARLOS DORNELES contra ato comissivo do Juízo da 5a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis, nos autos de incidente processual (PJE N.U 1022824-75.2022.8.11.0003), que converteu o flagrante em prisão preventiva pelo cometimento, em tese, de tráfico de drogas e associação para o tráfico - arts. 33 e 35, ambos da Lei no 11.343/2006 - (
www.tjmt.jus.br
).

O impetrante sustenta que: 1) inexistem os pressupostos da custódia cautelar; 2) o paciente “
possui endereço fixo, família e trabalho na cidade de Rondonópolis/MT
”; 3) as medidas cautelares alternativas seriam suficientes.

Requer a concessão da ordem para que seja revogada a prisão preventiva do paciente ou substituída por medidas cautelares alternativas (ID 145267184), com documentos (ID 145267185/ID 145267194).

O pedido liminar foi indeferido (ID 145497677).

O Juízo singular prestou informações (ID 146134151).

A i. Procuradoria de Justiça Criminal opina pela denegação da ordem, em parecer assim sintetizado:

“
HABEAS CORPUS – Tráfico ilegal de entorpecente e associação ao tráfico – Prisão flagrante convertida em preventiva – Defesa pretende concessão liminar da ordem para, livre, o réu aguardar julgamento – Alega predicados pessoais favoráveis – residência fixa – família constituída e profissão definida – Pretendida aplicação de medidas restritivas Inviabilidade – Liminar indeferida – Presença dos requisitos autorizadores da prisão preventiva na forma do art. 312 do CPP – Paciente que se dedica ao tráfico e integrante de fação criminosa – Garantia de ordem pública - Constrangimento ilegal não demonstrado — Pela denegação do mandamus.
” (Élio Américo, procurador de Justiça – ID 148930685)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em 10.9.2022, o Juízo singular, em audiência de custódia, converteu o flagrante em prisão preventiva com a seguinte fundamentação:

“[...] abstrai-se do contexto fático que os acusados foram autuados com diversas porções de maconha, o que merece maior repreensão por parte do Poder Judiciário, vez que as investigações prévias dão conta que o autuado é quem abastece a área, para posterior distribuição e venda.

Nerte especial, o acusado João Carlos é apontado como membro de alta graduação na facção Comando Vermelho e responsável pela disciplina.

Merece registro também que foi apreendida uma quantia significativa em dinheiro, muito provavelmente oriunda da mercancia do entorpecente.

Temos ainda que, é sabido que o tráfico de entorpecentes nesta cidade só ocorre mediante autorização da facção criminosa do Comando Vermelho, o que merece maior repúdio, tendo em vista ainda a situação delicada que a sociedade rondonopolitana vem suportando.

Destaca-se o local em que foi apreendido os entorpecentes, se trata de região conhecida na cidade pelo comércio e ponto de consumo de entorpecente. [...]

Homologo o auto de prisão em flagrante e converto em prisão preventiva [...]”
(Wagner Plaza Machado Junior, juiz de Direito – ID 145267185).

Em 23.9.2022, o paciente e os corréus Ana Julia Dutra Alves, Igor Leite Mendes e Luiz Carlos Pontes de Souza Junior foram denunciados por tráfico de drogas e associação para o tráfico - arts. 33 e 35, ambos da Lei n. 11.343/2006 - (PJE N.U 1022824-75.2022.8.11.0003).

Em 18.10.2022, o paciente apresentou resposta à acusação (PJE N.U 1022824-75.2022.8.11.0003).

Pois bem.

A prisão preventiva está fundamentada na garantia da ordem pública, consubstanciada em indicativos de envolvimento do paciente em associação voltada à comercialização de drogas no Município de Rondonópolis/MT, composta por, ao menos, 4 (quatro) agentes e ligada à facção denominada “Comando Vermelho”, bem como nas funções supostamente exercidas por ele na estrutura criminosa [responsável pelo “abastecimento” de drogas na região para posterior distribuição/venda e “disciplina”].

O c. STF e o c. STJ firmaram diretriz jurisprudencial no sentido de que a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de associação criminosa enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva (STF, HC 183187/RO - Relator: Min. Roberto Barroso - 15.7.2020; HC 182944/SP - Relator: Min. Luiz Fux - 18.6.2020; STJ, AgRg nos EDcl no RHC 125.716/MG - Relator: Min. Antonio Saldanha Palheiro - 1o.7.2020; AgRg no HC 560.018/RN - Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz - 1o.7.2020).

Outrossim, a segregação cautelar se mostra pertinente quando embasada em elementos concretos das supostas condutas do paciente, o qual
seria membro da facção “Comando Vermelho”, organização criminosa voltada à venda de entorpecentes, na função que interligava o depósito à comercialização de drogas, como um elo indispensável para o êxito da operação criminosa
(STJ, AgRg no RHC 134120/SC - Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz - 15.12.2020; HC 610844/SP - Relator: Min. Joel Ilan Paciornik - 14.5.2021).

Em relação aos predicados pessoais [endereço certo, família constituída e profissão lícita], não ensejam, em si, a revogação da custódia provisória, especialmente em tráfico de drogas, considerados seus efeitos difusos à saúde e à segurança pública
(STF, HC 174102/RS - Relator:

Min. Marco Aurélio - 9.3.2020).

A propósito, destaca-se o Enunciado Criminal 43 deste e. Tribunal:

“As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertais.”
(
www.tjmt.jus.br
)

Quanto às medidas cautelares alternativas,
verifica-se que seriam insuficientes para preservar a ordem pública e repreender o tráfico de drogas, ao considerar o fato do paciente ser apontado como responsável pelo “abastecimento” de drogas na região de Rondonópolis/MT e possível “disciplina” para a facção criminosa “Comando Vermelho”,
a
revelar sua periculosidade e, consequentemente, recomendar a manutenção da custódia preventiva (S
TJ, HC 692546/PR - Relator: Min. Antonio Saldanha Palheiro - 8.4.2022; TJMT, HC N.U 1019714-14.2021.8.11.0000 - Relator: Des. Pedro Sakamoto - Segunda Câmara Criminal - 16.12.2021
).

Logo, a substituição não se mostra pertinente.

Com essas considerações, impetração
conhecida
, mas
DENEGADA
a ordem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/11/2022